Tribunal: TJMT
Processo: 0001480-45.2019.8.11.0008
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001480-45.2019.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), LUCIMAR MARQUES FERREIRA (APELANTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ - CPF: 985.376.012-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.o 11.343/06) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM HARMONIA COM OUTRAS PROVAS -
AUTORIA DELITIVA COMPROVADA – RÉ COM SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM DESACORDO COM DETERMINAÇÃO LEGAL OU REGULAMENTAR, EM DEPÓSITO – FINALIDADE MERCANTIL EVIDENCIADA –
RECURSO
DESPROVIDO DE ACORDO
COM O PARECER

DA PGJ.

- Conforme orientação do Enunciado n.o 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

- Deve-se afastar o pleito de absolvição por ausência de comprovação da autoria delitiva ou por insuficiência probatória (art. 386, inciso V e VII, CPP) se constar nos autos o depoimento de policial militar indicando o
modus operandi
da comercialização da droga e a autoria delitiva em desfavor da apelante, corroborado pela declaração de outra testemunha afirmando ter ouvido a ré confessar informalmente a propriedade da droga, especialmente, quando ambas as afirmações foram realizadas sob o manto dos princípios do contraditório e da ampla defesa, e em conjunto, ratificam provas extrajudiciais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Lucimar Marques Ferreira

interpôs a tempo e modo, recurso de
Apelação Criminal
, contra sentença pela qual foi condenada pela autoria do crime de
Tráfico de droga
, previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, ao cumprimento, em regime
aberto
, de
2 anos e 1 mês

de
reclusão
,
substituída
por
duas
da modalidade restritivas de direito, consistentes em prestação pecuniária no valor de R$ 3.000,00 e serviços à comunidade, além do pagamento de
200 dias-multa
(ID.
94415977 - Pág. 92
).

Em suas razões recursais, a apelante
busca ser
absolvida
por falta de prova da autoria delitiva ou provas suficientes para subsidiar o decreto condenatório
(ID. 94415978 - Pág. 23
).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do apelo (ID.

94415978 - Pág. 33);
igualmente,
em parecer, a Procuradoria Geral de Justiça, cujo sumário segue transcrito (ID. 99853984):

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEL. DEPOIMENTO FIRME E COESO NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL DO POLICIAL MILITAR RESPONSÁVEL PELA PRISÃO EM FLAGRANTE. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o Relatório.

À douta revisão.

Cuiabá,
30 de setembro de 2021
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021